Tribunal: TJPA
Processo: 0814867-38.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814867-38.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PATRICK DE OLIVEIRA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814867-38.2024.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: PATRICK DE OLIVEIRA GOUVEA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE FGTS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas, no cargo de Técnico em Radiologia, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 02/01/2019 a 30/06/2023. O autor requereu a nulidade dos contratos administrativos, bem como o pagamento dos valores de FGTS, com reflexos em férias e 13º salário. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando o Município ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos, com correção monetária e juros, e fixando honorários a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município, à luz do princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da sentença recorrida, o que constitui requisito de admissibilidade recursal.

4.

A mera repetição dos argumentos apresentados na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, revela ausência de conteúdo dialético e inviabiliza o conhecimento do recurso.

5.

A alegação de legalidade da contratação temporária com fundamento na Lei nº 13.979/2020 configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na contestação.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, mesmo que com repetição de teses anteriores, conduz ao não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A admissibilidade do recurso de apelação exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade.

2.

A reiteração literal de argumentos anteriormente apresentados, sem confronto direto com os fundamentos da decisão, impede o conhecimento do recurso.

3.

Inovações recursais em sede de apelação, não deduzidas em contestação, configuram inadmissibilidade por violação ao princípio da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.010, 1.026, § 2º, e 932, III. Lei Federal nº 13.979/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer o recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas do FGTS ajuizada por
Patrick de Oliveira Gouvea.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou para o Município de Parauapebas no período de 02/01/2019 até 30/06/2023, na função de Técnico em Radiologia, tendo sido contratado por meio de sucessivos contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público.

Sustentou que tais contratações desrespeitaram os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato e seus aditivos, a condenação do Município ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS no valor de R$ 52.919,53 (cinquenta e dois mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), com os devidos juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Ao final, requereu o pagamento dos valores do FGTS com seus reflexos sobre as férias mais 1/3 constitucional e 13º salário.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1.

Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2.

CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação;
Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.
Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.
CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.” (Num. 28086471 - Pág. 1).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente argumenta, preliminarmente, que a matéria relativa à correção monetária do FGTS está sobrestada no STJ em razão do Tema 731 e da ADI 5090, sustentando a necessidade de suspensão do processo até o pronunciamento final das Cortes Superiores.

No mérito, defende a legalidade da contratação temporária com base na pandemia da COVID-19 e na Lei Federal nº 13.979/2020.

Acrescenta que a contratação respeitou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, e da legislação municipal aplicável.

Aduz, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista o regime estatutário e a ausência de vínculo celetista entre as partes.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do processo, ou caso superada a questão, que seja reformada a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o desprovimento do recurso (Num. 28086484).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 28086490 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Retornando à análise dos autos, constata-se, ao examinar detidamente a peça contestatória e o recurso de apelação interposto, que o apelante não enfrentou, de maneira específica e juridicamente consistente, os fundamentos que alicerçam a sentença proferida. Limitou-se, ao contrário, à repetição quase literal das teses anteriormente expostas, com alterações meramente formais na ordem dos tópicos e parágrafos, numa tentativa de conferir aparência de reelaboração argumentativa ao que, em essência, permanece inalterado.

Assim, em vez de construir uma argumentação voltada à superação dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, o recorrente manteve-se em zona de conforto retórica, reproduzindo as mesmas premissas fáticas e jurídicas já analisadas, o que revela ausência de impugnação efetiva e tecnicamente dirigida à decisão recorrida.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora a repetição de argumentos anteriormente apresentados não implique, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação direcionada aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Ademais, a alegação de legalidade da contratação em razão da pandemia, à luz da Lei Federal nº 13.979/2020, configura inovação recursal, pois não foi suscitada em contestação.

Assim, diante da inovação e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025